Tribunal: STJ
Processo: 5134228-56.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832503 - RS(2025/0007007-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FABIANO ULIAN
AGRAVANTE
: RODRIGO COLOGNESE
ADVOGADOS
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
JOSE LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: JÉSSICA DE ALMEIDA PERES MUNHOZ - RS111522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INDENIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚM. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de negativa de indenização securitária
por alegada quebra de boa-fé e agravamento do risco, frente à ausência de
proposta de seguro subscrita pelo segurado e à discussão sobre omissão de
julgamento dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil e do
do Código Civil.
art. 759
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela quebra da boa-fé contratual e pela validade da negativa de indenização
securitária, destacando a manutenção do seguro no nome do anterior
proprietário por mais de dois anos, com benefício indevido decorrente de
fatores de risco que compõem o cálculo do prêmio e da indenização.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55101105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f7cfd8dc-0110-4be5-a86d-c3bb69bb9430

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f7cfd8dc-0110-4be5-a86d-c3bb69bb9430

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832503 - RS(2025/0007007-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FABIANO ULIAN
AGRAVANTE
: RODRIGO COLOGNESE
ADVOGADOS
: DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
JOSE LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: JÉSSICA DE ALMEIDA PERES MUNHOZ - RS111522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INDENIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚM. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de negativa de indenização securitária
por alegada quebra de boa-fé e agravamento do risco, frente à ausência de
proposta de seguro subscrita pelo segurado e à discussão sobre omissão de
julgamento dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil e do
do Código Civil.
art. 759
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela quebra da boa-fé contratual e pela validade da negativa de indenização
securitária, destacando a manutenção do seguro no nome do anterior
proprietário por mais de dois anos, com benefício indevido decorrente de
fatores de risco que compõem o cálculo do prêmio e da indenização.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. A
impede o conhecimento do recurso interposto tanto
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por FABIANO ULIAN e RODRIGO
COLOGNESE contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento em
Documento eletrônico VDA54724809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:03
Código de Controle do Documento: 6bd06f4e-8df9-4899-9990-a8cdee889de9

razão dos óbices das Súmulas n. 5 e
e da ausência de negativa de prestação
7/STJ
jurisdicional.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL .
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação
a quo
interposta pelo recorrente, mantendo a decisão que julgou improcedente o pedido de
indenização por cobertura securitária.
Em suas razões, a parte agravante alega que o Juízo de origem e o
Colegiado estadual “desprezaram a análise e investigação de elemento essencial do
contrato de seguro – a proposta subscrita pelo segurado”, configurando violação e
negativa de vigência do
do Código Civil, pois a seguradora não juntou aos autos
art. 759
a proposta de seguro assinada pelo segurado.
Aduz que houve omissão no acórdão da Corte de origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, quanto à aplicação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do
Código de Processo Civil, ao dever de exame do
do Código Civil e à
art. 759
imprescindibilidade da proposta assinada; sustenta o prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil; e reafirma que, com a inversão do ônus da
art. 1.025
prova, competia à seguradora provar o fato exonerativo, o que não ocorreu, pois
“nenhuma informação foi prestada pelo segurado” e a contratação decorreu de renovação
congênere, com dados repassados pelo corretor, sem proposta escrita e sem vistoria
prévia .
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que a
7/STJ,
insurgência versa questão eminentemente de direito, sem pretender o reexame de provas,
limitando-se a exigir o enfrentamento da tese jurídica sobre a necessidade legal de
proposta escrita e assinada para a conclusão do contrato de seguro e para a aferição de
eventual informação falsa na fase pré-contratual.
Aduz ter realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas, particularizando de forma pormenorizada a similitude fática dos
casos, demonstrando a divergência jurídica de conclusões.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 614-622).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA54724809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:03
Código de Controle do Documento: 6bd06f4e-8df9-4899-9990-a8cdee889de9

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua
convicção acerca do agravamento do risco existente o que afastou a cobertura securitária,
ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Percebe-se que o cerne da fundamentação do acórdão da origem se baseia
no lapso temporal entre a alienação e o sinistro, bem como na quebra de boa-fé das
contratantes.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Outrossim, como demonstrado na decisão agravada, a convicção do
Tribunal de origem acerca da quebra de boa-fé e a consequente validade da negativa de
indenização securitária, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos,
como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 377):

Neste panorama, os elementos de prova convergem
seguramente na direção de que a manutenção do seguro no
nome do anterior proprietário, por mais de dois anos após a
alienação, beneficiaria o outro em razão de diversos fatores
de risco que compõem a elaboração do cálculo de prêmio e
indenização, com o que resta evidentemente rompido o
princípio da boa-fé contratual.
Há uma falácia na inicial: renovação que obriga a
seguradora a analisar os documentos do veículo. Como
muito bem se sabe, não é necessário que se enviem os
documentos do veículo novamente, tampouco se faça nova
vistoria no bem quando da renovação do seguro, senão
apenas na sua contratação.
Obviamente, a empreitada dos autores visou reduzir o valor
do seguro, pois a diferença de mais dez anos de idade entre
si representa um perfil inegavelmente mais econômico do
que do proprietário atual, no auge de seus cinquenta e dois
anos.

Documento eletrônico VDA54724809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:03
Código de Controle do Documento: 6bd06f4e-8df9-4899-9990-a8cdee889de9

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão
recursal para reconhecer que no sentido de que não houve comprovação das informações
prestadas na fase pré-contratual, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, além
do contrato entabulado entre as partes, providência vedada no âmbito do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 5 e
Nesse sentido:
7/STJ.

Direito civil. Agravo interno. Contrato de seguro. Alegação
de má-fé do segurado. Reexame de provas. Aplicação de
nova legislação.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Agravo
interno DESprovido.
[...] 4. O reexame de provas para modificar a conclusão do
Tribunal de origem acerca da ausência de má-fé do
segurado é incabível em recurso especial, conforme o óbice
da Súmula n. 7 do STJ. [...]
6. Agravo interno desprovido. [...]
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.844.911/AP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025,
DJEN de
)
6/11/2025.

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
II, DO
ART. 1.022,
CPC.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
PRODUZIDO
NOS
AUTOS.
EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ.
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. [...] 3. Dessarte,
entender o contrário do que ficou expressamente
consignado no acórdão recorrido — inexistência de má-fé
—, a fim de acatar o argumento da recorrente, demanda
reexame do suporte probatório dos autos, o que é vedado
na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ [...]. (
relator Ministro Herman
REsp n. 1.940.677/CE
Benjamin,, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
Grifo).
16/8/2021.

A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Finalmente, permanecem íntegros os fundamentos que reconheceram a
incidência da
também quanto à divergência jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54724809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:03
Código de Controle do Documento: 6bd06f4e-8df9-4899-9990-a8cdee889de9

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:03
Código de Controle do Documento: 6bd06f4e-8df9-4899-9990-a8cdee889de9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.503 / RS
Número Registro: 2025/0007007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51342285620238210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANO ULIAN
AGRAVANTE : RODRIGO COLOGNESE
ADVOGADOS : DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
JOSE LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: JÉSSICA DE ALMEIDA PERES MUNHOZ - RS111522
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIANO ULIAN
AGRAVANTE : RODRIGO COLOGNESE
ADVOGADOS : DOUGLAS ANDREOLI SILVA - RS062205
JOSE LUIZ DE MELLO SILVA - RS010606
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: JÉSSICA DE ALMEIDA PERES MUNHOZ - RS111522
TERMO
Documento eletrônico VDA55073937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: d5d04d5d-9163-4063-b9e8-5def735b4c55

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: d5d04d5d-9163-4063-b9e8-5def735b4c55